Tribunal: TJPA
Processo: 0058260-64.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058260-22.2009.8.14.0301
APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GERACINDA LEAO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0058260-22.2009.8.14.0301

EMBARGANTE
:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADA: GERACINDA LEAO RODRIGUES

ADVOGADO:

ANTONIO CARLOS AIDO MACIEL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICADAS. NÃO HÁ OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - Inexiste omissão quando o Acórdão proferido fora manifesto pela inaplicabilidade da tese sustentada pelo ora Embargante.
Nesse sentido, restou evidente no acórdão embargado que não é cabível, no presente momento processual, a modificação da suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, em razão de a parte contrária é beneficiária da justiça gratuita e sobre tal ponto, o art.

98, § 3º do CPC , é claro ao afirmar que a condição suspensiva só poderá ser modificada após o transito em julgado, momento que inicia o cômputo do prazo de 05 anos para que a parte contrária demostre a cessação da condição de hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita, mas o que pretende o recorrente é que, ainda em fase de cumprimento de sentença, os honorários sucumbenciais sejam pagos pela parte que possui o benefício da justiça gratuita, o que não é cabível, sendo tal ponto, devidamente abordado no julgado embargado, pelo que não há omissão.

II -

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0058260-22.2009.8.14.0301

EMBARGANTE
:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADA: GERACINDA LEAO RODRIGUES

ADVOGADO:

ANTONIO CARLOS AIDO MACIEL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos De Declaração opostos por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face de Acórdão (ID.

2418844) que julgou o recurso de Apelação Cível compostos nos autos nª
0058260-22.2009.8.14.0301
, cuja parte apelada, ora embargada, é
GERACINDA LEAO RODRIGUES
.

Em sede recursal, a empresa apelante insurgiu-se contra a parte da sentença de piso que considerou que a parte autora, ora apelada, ainda mantinha os requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita. Nesse sentido, o
Juízo a Quo
manteve a condição suspensiva imposta aos honorários sucumbenciais devidos pela parte apelada, em função desta ser beneficiária da justiça gratuita.

Em julgamento recursal, o acórdão (ID.

2418844) embargado confirmou a decisão de piso guerreada, mantendo a condição suspensiva imposta aos honorários sucumbenciais.

Em Embargos de Declaração, aduz o embargante que acórdão encontra-se omisso. Nesse sentido, afirma que a decisão embargada manteve-se silente quanto ao fato de que a operadora de plano de saúde recorrente teria agido em efetiva o observância ao disposto no art. 98 do CPC/2015, demonstrando no juízo de origem a perda da condição de beneficiário da assistência gratuita da autora, ora embargada.

Desta feita, requerem que seja sanada a omissão apontada, aplicando-se o efeito modificativo aos presentes aclaratórios.

Ato contínuo, não foram apresentadas Contrarrazões aos Embargos de Declaração, vide Certidão de ID.

2779254.

É o relatório

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento. Via plenário Virtual.

Belém,

de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0058260-22.2009.8.14.0301

EMBARGANTE
:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADA: GERACINDA LEAO RODRIGUES

ADVOGADO:

ANTONIO CARLOS AIDO MACIEL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos

Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

Insurgiu-se o Embargante em face da decisão proferida em sede de recurso de apelação, alegando que houve omissão na decisão proferida pelo presente Tribunal de Justiça.

Analisando a decisão embargada, verifica-se que inexiste omissão no
decisum
. Nesse sentido, verifica-se que o Acórdão embargado (ID.

2418844
) é manifesto quando declara que a tese da apelante é incabível ao caso. Nesse sentido, vejamos,
in verbis:

Realmente, no caso em apreço, foi determinada a expedição de alvará para que a parte recorrida levante a quantia de R$ 200.370,80 (duzentos mil trezentos e setenta reais e oitenta centavos).
No entanto, tal fato, por si só, não é capaz de afastar a condição suspensiva dos honorários sucumbências, estipulados na sentença (que extinguiu a fase de cumprimento de sentença), porque a parte exequente é beneficiária da justiça gratuita e já transcorreu-se o processo, tanto na sua fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento de sentença, encerrando-se a oportunidade cabível para discutir-se o benefício da gratuidade
, conforme se denota do art. 100 do CPC/15:
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária
poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso
ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Sendo assim, se procedesse da forma como requer o recorrente estaríamos operando uma revogação do benefício da justiça gratuita sem garantir ao recorrido o direito de discutir e fazer contraprova da alegação sobre a cessação do seu estado de hipossuficiência econômica, banindo, assim, o Principio do Contraditório, que é indispensável no Devido Processo Legal.

Portanto, não há o que se falar em omissão, haja vista que a decisão embargada é cristalina ao sustentar pela não aplicabilidade das teses sustentadas pela apelante, ora embargante. Nesse sentido, evidente que o acórdão guerreado é manifesto ao declarar que a revogação do benefício da justiça gratuita pretendido fora interposto em momento processual não permitido pelo

art. 100 do CPC/2015.

Ademais, o próprio art. 98, § 3º do CPC , é claro ao afirmar que a condição suspensiva só poderá ser modificada após o transito em julgado, momento que inicia o cômputo do prazo de 05 anos para que a parte contrária demostre a cessação da condição de hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita, e tal norma também foi colacionada à decisão ora embargada.

Inclusive, neste sentido, vejamos o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 12 DA LEI N. 1.060/50. ART. 98, § 3º DO CPC/2015. 1. A presente controvérsia diz respeito à possibilidade de condenação da parte vencida, que litiga sob o pálio da gratuidade da Justiça, ao pagamento das custas processuais e da verba advocatícia. 2. O art. 12 da Lei 1.060/1950 estabelecia que "a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita". 3
. A matéria passou a ser tratada no CPC/2015, cujo art. 98, § 3º prevê que "Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e SOMENTE PODERÃO SER EXECUTADAS SE, NOS 5 (CINCO) ANOS SUBSEQUENTES AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE AS CERTIFICOU, O CREDOR DEMONSTRAR QUE DEIXOU DE EXISTIR A SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário". 4. "O beneficiário da Justiça Gratuita, embora não faça jus à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, FAZ JUS AO RECONHECIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA CONDENAÇÃO FINAL, quando então, não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação" (STJ - Ag AResp 45082, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 03/06/2019).
5. Sentença reformada para, mantendo-se o julgamento de improcedência do pedido, condenar o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 20, § 4º do CPC/73, vigente ao tempo da prolação da sentença. Todavia
, fica suspensa a exigibilidade enquanto mantida a situação fática que ensejou a concessão da assistência judiciária gratuita, até o limite de cinco anos
. 6. Apelação provida. (TRF 1. APELAÇÃO N. 0006301-59.2005.4.01.3900. Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS. PRIMEIRA TURMA. Publicação: 04/12/2019)

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/03/2021